Tribunal: TJPA
Processo: 0000200-69.2012.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000200-69.2012.8.14.0018

APELANTE: LIDIA RODRIGUES BRANDAO

APELADO: MUNICIPIO DE CURIONOPOLIS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. EXONERAÇÃO ILEGAL DA SERVIDORA RECONHECIDA POR SETENÇA TRANSITADO EM JULGADO EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO POR PERIODO CONSIDERÁVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO DISSABOR.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

1 – Como cediço, o salário é um direito assegurado pela Constituição Federal (artigo 7º, X e VIII) a todo o trabalhador, como contraprestação ao trabalho despendido. De índole fundamental, trata-se de verba de natureza alimentar essencial à garantia do mínimo existencial, sendo devida, inclusive, nas contratações temporárias, ainda que, posteriormente, declaradas nulas. Portanto, a supressão indevida do salário, verba de natureza alimentar, indispensável ao sustento próprio e familiar, bem como, ao cumprimento de diversas obrigações, constitui ato ilícito do Ente Municipal, que resulta em notória afronta a dignidade dos apelantes, caracterizando situação que enseja a indenização por Danos Morais.

2- No presente caso, ficou demonstrado que a autora passou tempo considerável sem receber seu salário (cinco meses), fugindo à normalidade, causando humilhação e sofrimento ao trabalhador, pelo ato arbitrário e ilegal do Município Apelado, este deve ser condenado ao ressarcimento a título de danos morais.

3- No que tange ao quantum da indenização, está Eg Corte, considerando não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado, a repercussão do dano e, o necessário efeito pedagógico da indenização, aplico o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo este valor proporcional e razoável, como forma de desestimular a repetição da conduta e garantir a justa compensação pelo abalo e transtornos provocados pelo não recebimento de meses de salário, sem importar enriquecimento ilícito.

4 – Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACORDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer da apelação cível e dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),data de registro no sistema

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
, interposta por
LÍDIA RODRIGUES BRANDÃO,
em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Curionópolis, que, nos autos de
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
, ajuizada contra o
MUNICÍPIO DE CURIONÓPOLIS
, julgou improcedentes os pedidos formulados.

Em síntese na inicial, a autora relata que é servidora pública, aprovada no Concurso do Município de Curionópolis de nº 001/2005 para o cargo de Auxiliar de Secretaria, tendo sido empossada no dia 04/05/2006. Entretanto, por ato e ilícito do Gestor Municipal, teve sua nomeação e posse revogadas, através do Decreto nº 014, de 20.07.2009, que anulou com efeito
ex tunc
o Concurso nº 001/2005.

Destaca que o SINTEPP impetrou Mandado de Segurança nº 0000806-05.2009.8.14.0018, ocasião em que foi concedida medida liminar determinando a reintegração dos trabalhadores associados, sendo a autora reintegrada ao serviço público, estando exercendo suas atividades normalmente desde então.

Informa que devido a ilegalidade cometida pelo gestor municipal, ficou cerca de 05 (cinco) meses longe de suas funções laborativas sem receber sua remuneração, fato que lhe causou grave dano.

Por essas razões, pugnou pela concessão da assistência judiciária gratuita e no mérito, pela condenação do Município de Curionópolis ao pagamento de danos materiais, com intuito de reaver as parcelas de seu vencimento que deixou de receber enquanto esteve afastada, 13º salário, férias + 1/3 constitucional, com juros e correção monetária, bem como danos morais por todo o sofrimento experimentado.

O Município apresentou contestação (Id nº 6319693).

O Juízo do feito, salientando que já existe sentença de total procedência no Mandado de Segurança nº 0000806-05.2009.8.14.0018, inclusive determinando a reintegração de todos os servidores vinculados ao SINTEPP, com pagamento de todas as vantagens pecuniárias decorrentes do cargo, determinou a intimação da autora para que informe se está incluída dentre os servidores listados e afetados na sentença (Id nº 6319696). A requerente informou que ainda não foi reintegrada e pugnou pelo prosseguimento do feito (Id nº 6319696).

Após, em julgamento antecipado da lide, o juízo julgou improcedentes os pedidos da inicial.

Irresignada, a autora interpôs recurso de Apelação (Id nº 6319698), alegando, preliminarmente, nulidade por julgamento antecipado da lide. No mérito, aduziu a ocorrência de dano moral, uma vez que o ato arbitrário lhe causou grande abalo emocional. Por fim, pugnou pelo provimento do recurso para reformar a sentença guerreada com o fim de condenar a municipalidade ao pagamento de danos morais à recorrente.

O Município de Curionópolis apresentou contrarrazões (Id nº 6319700).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição, sendo o recurso recebido em ambos os efeitos e determinou a remessa dos autos ao Ministério Público (Id nº 6375325).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de Segundo Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, passo a análise da preliminar suscitada pelo apelante.

Preliminar de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide.

Preliminarmente a recorrente alega a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide. Sobre o assunto destaco que o art. 355, do Código de Processo Civil, ao tratar do julgamento antecipado da lide, elenca os requisitos abaixo:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.

Analisando os autos, observo que a peça de ingresso, assim como a contestação, fora instruída com todos os documentos necessários a compreensão da questão controvertida e importantes para o convencimento do julgador, tornando desnecessária a produção de outras provas no curso da instrução processual.

Assim, diante da evidente desnecessidade da prova, entendo cabível o julgamento antecipado da lide, encontrando preenchido o requisito do art. 355, I, do CPC/15, não merecendo prosperar a alegação de nulidade.

MÉRITO

O cerne da questão está em verificar o acerto da sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de verbas salariais não pagas pelo Município Requerido, bem como, da indenização por danos morais, pelos meses que a autora ficou sem receber seus vencimentos.

Verifica-se com os documentos juntados na inicial, que a autora juntou documentos que comprovam que ocupava cargo público e que por ato ilegal do Gestor Municipal foi exonerada bruscamente e por essas razões deixou de receber sua remuneração.

Também ficou demonstrado que o SINTEP interpôs Mandado de Segurança 0000806-05.2009.8.14.0018, cuja sentença favorável aos servidores transitou em julgado e determinou, o pagamento dos vencimentos que deixou de receber enquanto esteve afastada, 13º salário e férias, o que sem dúvida abarca o pedido de dano material requerido pela autora na inicial.

Portanto, acertada a sentença ao julgar improcedente o pedido de dano material.

Contudo, no que tange ao pedido de dano moral, ficou devidamente demonstrado nos autos, que a autora foi exonerada por ato arbitrário e ilegal do Município requerido, deixando de receber seus vencimentos pelo período de 5 (CINCO) meses.

Como cediço, o salário é um direito assegurado pela Constituição Federal (artigo 7º, X e VIII) a todo o trabalhador, como contraprestação ao trabalho despendido. De índole fundamental, trata-se de verba de natureza alimentar essencial à garantia do mínimo existencial, sendo devida, inclusive, nas contratações temporárias, ainda que, posteriormente, declaradas nulas.

Portanto, a supressão indevida do salário, verba de natureza alimentar, indispensável ao sustento próprio e familiar, bem como, ao cumprimento de diversas obrigações, constitui ato ilícito do Ente Municipal, que resulta em notória afronta a dignidade dos apelantes, caracterizando situação que enseja a indenização por Danos Morais.

Em situação análoga, este Egrégio Tribunal de Justiça assim ponderou:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. ATRASO NO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO POR PERIODO CONSIDERÁVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO DISSABOR.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO JUDICIAL RECORRIDA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...)2. No caso vertente, extrai-se pela instrução probatória que o ente apelante não efetuou o pagamento da remuneração do apelado a partir do mês de janeiro do ano de 2009, circunstância essa que o fez impetrar, juntamente com outros servidores, mandado de segurança com vistas à percepção de salários atrasados, ressaltando-se que a situação somente foi normalizada a partir de maio/2009 e mediante bloqueios de verbas determinados pelo Juízo. Extrai-se ainda do exame dos autos que o recorrido recebeu notificação da Serasa Experian em 10/04/2009 em razão de atraso de contrato firmado junto à Caixa Econômica Federa (CEF); comunicação, pela mesma empresa, em 8/04/2009, de negativação em razão de atraso de contrato bancário firmado junto com o Banco do Brasil; notificação de negativação em razão de atraso pelo pagamento de contrato bancário junto ao HSBC S/A, sendo necessário ressaltar que o período em questão coincide com o interstício em que o recorrido não recebeu sua remuneração. 4
. Vale destacar que a supressão da remuneração do servidor por atitude da Administração Pública constitui ato ilícito passível de reparação, dado que se trata de verba destinada à subsistência da pessoa. Precedente TJ/PA.
5. Descabe a alegação do apelante no sentido de que a sentença padece de fundamentação, visto que o pronunciamento judicial apreciou com exatidão a controvérsia posta em juízo em conformidade com as provas apresentadas e com as que foram produzidas, não sendo o caso de se confundir ausência de fundamentação com o julgamento desfavorável ao interesse da parte. 6. Apelo conhecido e desprovido. À unanimidade. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0001234-95.2012.8.14.0045, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 15/05/2023, 1ª Turma de Direito Público)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO. ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO. AFASTADA. PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS. AFASTADA. SUPRESSÃO ARBITRÁRIA DE VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1. Arguição de ilegitimidade do Município. Afastada. A simples afirmação de que o ex-Prefeito não efetuou o pagamento de salários, no caso concreto não possui o condão de eximir a Administração do dever de pagamento, bem como, de assumir a responsabilidade pela sua ausência. Princípio da impessoalidade.
2. O próprio Município confirma que não houve o pagamento de salário relativo no ano de 2009 em decorrência de perseguição política. 3. A supressão indevida do salário, verba de natureza alimentar, indispensável ao sustento próprio e familiar, bem como, ao cumprimento de diversas obrigações, constitui ato ilícito do apelante, que resultou em notória afronta a dignidade do apelado, caracterizando situação que enseja a indenização por Danos Morais
.
4. Manutenção da sentença que condenou o Município ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00.
5. Apelação conhecida e não provida. 6. À unanimidade. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0001733-79.2012.8.14.0045, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 10/08/2020, 1ª Turma de Direito Público)

Nessa esteira, demonstrado que a autora passou tempo considerável sem receber seu salário, fugindo à normalidade, causando humilhação e sofrimento ao trabalhador, pelo ato arbitrário e ilegal do Município Apelado, este deve ser condenado ao ressarcimento a título de danos morais.

No que tange ao
quantum
da indenização, está Eg Corte, considerando não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado, a repercussão do dano e, o necessário efeito pedagógico da indenização, aplico o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
sendo este valor proporcional e razoável, como forma de desestimular a repetição da conduta e garantir a justa compensação pelo abalo e transtornos provocados pelo não recebimento de meses de salário, sem importar enriquecimento ilícito.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação,
para condenar o Ente Municipal ao pagamento de Indenização por Danos Morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos da fundamentação.

Quanto ao ônus de sucumbência, ficando em parte vencido o autor e o Município requerido, condeno ambas as partes ao pagamento de honorários em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade em relação ao autor, em virtude da gratuidade deferida.

Município de Curionópolis isento de custas, na forma da lei.

É o voto

P.R.I.

Belém, data de registro do sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 19/03/2024